Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708469-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO OLIVEIRA JORGE, ANA PAULA JORGE ROCHA, SUELI DE SOUZA JORGE, JIORLAN DE SOUZA JORGE, GEANE DE SOUZA JORGE, SANDRA DE SOUZA JORGE, IRIS DE SOUZA JORGE, PAULO HENRIQUE DE SOUZA JORGE EXECUTADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao agravado e ao DISTRITO FEDERAL. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora